Tribunal: STF
Processo: Pet 12074
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FEDERALISMO COOPERATIVO. AUTONOMIA E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DOS ENTES POLÍTICOS. CRISE FISCAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL (RRF). PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS EM CURSO. POSTERGAÇÃO, ATÉ A CONCLUSÃO DA AUTOCOMPOSIÇÃO, DO PRAZO DE 12 MESES PREVISTO NO ART 4º-A, II, “A”, DA LEI COMPLEMENTAR N. 159/2017. NEGOCIAÇÃO FEDERATIVA. PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL E DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. RESPONSABILIDADE DOS PODERES DA REPÚBLICA. PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONFLITOS DESSA NATUREZA. DIÁLOGO INSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL MÍNIMA. FACILITAÇÃO DE CONDUTA COOPERATIVA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO.



    1. A Constituição de 1988 encerra a opção incontornável pela harmonia entre os Poderes e pelo federalismo cooperativo no tocante à gestão da coisa pública. Além disso, outorga ao Supremo posição singular de Tribunal da Federação, competente para dirimir controvérsias passíveis de antagonizar os Poderes da República e/ou unidades políticas.



    2. O Supremo consolidou entendimento segundo o qual, diante de conflitos que tangenciem a megapolítica, não é dado à Corte eximir-se de adotar medidas aptas a restabelecer a paz federativa ou a harmonia entre os Poderes. Os benefícios morais, econômicos, políticos e sociais da atuação judicial ultrapassam os custos da abstenção.



    3. O Judiciário deve atuar de forma dialogada com os outros Poderes e a sociedade, de sorte que há três balizas por observar para a concessão, em parte, da prestação jurisdicional postulada na ação: (i) intervenção judicial mínima possível a viabilizar o alcance maximizado do objetivo; (ii) observância dos deveres constitucionais de cada Poder; e (iii) facilitação ou promoção de tratativas e de conduta cooperativa, transparente e solidária dos Poderes Legislativo e Executivo do Estado de Minas Gerais e da União.



    4. A concretização do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) é indispensável para o Estado de Minas Gerais não alcançar situação financeira de difícil reversão. As circunstâncias extraordinárias narradas pelas partes requerente e requerida sugerem o implemento parcial das providências acautelatórias postuladas.



    5. O sistema constitucional de normas sobre finanças públicas remete a compromissos inarredáveis com a responsabilidade, a accountability e a prudência na gestão fiscal.



    6. Ratificação das medidas liminares que implicaram a suspensão de todos os prazos em curso no processo de adesão do Estado de Minas Gerais ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), em especial aquele decorrente do disposto no art. 4º-A, II, “a”, da Lei Complementar n. 159/2017, até o dia 28 de agosto de 2024.



    7. Medidas cautelares referendadas.